Tribunal: TJES
Processo: 5005615-79.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005615-79.2022.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RECORRIDO: SIMEAO EVANGELISTA ZUCOLOTTO

RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela recorrente/requerida em face de sentença que julgou parcialmente procedente o feito, para condenar a recorrente a restituir R$ 1.866,35, referente as faturas cobradas em excesso ao recorrido, nos meses de março/2021, novembro/2021, dezembro/2021, janeiro/2022 e março/2022.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar que a mera divergência no consumo, não implica necessariamente em defeito do hidrômetro ou de erro do leiturista, razão pela qual requer a reforma da sentença.

A parte autora/recorrida apresentou contrarrazões intempestiva.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

DO MÉRITO

De início, cumpre esclarecer que a ação se sustenta na alegação de cobrança exorbitante nos meses de março/2021, novembro/2021, dezembro/2021, janeiro/2022 e março/2022, destoante a média normalmente cobrada, havendo retirada do hidrômetro para análise e avaliação sem qualquer comunicação a parte consumidora, para acompanhamento, requerendo assim, a restituição do que pagou a maior, por não haver as faturas refletirem no real consumo do imóvel.

A requerida, por sua vez, nega a existência da falha na prestação ou alguma conduta ilícita praticada, alegando que o hidrômetro foi analisado, não havendo qualquer erro apurado, bem como o autor não comprova análise de possível vazamento interno, do qual seria este responsável.

Em que pese as alegações, incontroverso a cobrança excessiva em alguns meses, com o retorno ao consumo normal posteriormente, conforme tela sistema juntadas pela própria requerida/recorrente, em sede de contestação.

A requerida/recorrente, também não comprova ter feito qualquer aferição de vazamento externo, o que existindo, seria de sua responsabilidade, e diante das reclamações realizadas, com protocolos anexos, e comprovadas pelo próprio fato de se haver aferição do hidrômetro, restou claro, que não desconfigura a recorrente de seu ônus probante.

Nesse aspecto, coaduna-se ao entendimento sentencial, que ônus de comprovar a regularidade da sua prestação de serviço ou eventual causa excludente de responsabilidade, é da recorrente, que não o fez, nos termos do seu art. 14, §3º, inc. I e II,
votando-se pela manutenção da sentença, em seus próprios fundamentos.

Ao final, registra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.

Ante ao exposto
, CONHECE-SE
do recurso interposto, mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

.

HANNA PIMENTEL POLEZE

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)